Tribunal: TJDFT
Processo: 0004858-52.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL À GENITORA.
1- Não é nula a sentença que aborda todas as questões relevantes para a decisão.
2- A guarda deve observar o melhor interesse da criança e sua alteração deve ocorrer quando verificado que os genitores não se ajustam à guarda compartilhada na prestação da devida assistência moral, educacional e material.
3- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.